Tribunal: TJMT
Processo: 1035212-47.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035212-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARA PRADO GOMES - CPF: 031.344.121-95 (RECORRENTE), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1035212-47.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Alessandra Mara Prado Gomes

Embargada(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Jabiru’s Viagens e Turismo Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargado, e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta contradição ao argumento de que deveria ter sido acolhida a preliminar de intempestividade do recurso inominado interposto pela parte Reclamada/Recorrente. Aduz também que a decisão colegiada é omissa quanto à análise do requerimento administrativo no PROCON. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica na petição lançada no ID n. 150412695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve contradição no julgado na análise da preliminar de intempestividade do recurso inominado interposto pela parte Reclamada, contudo, eis o que constou no voto embargado quando da apreciação da referida preliminar:

“Conforme consta dos autos, a publicação da sentença foi disponibilizada dia 27/07/2022, publicada dia 28/07/2022 e o prazo recursal passou a fluir em 29/07/2022, nos termos do artigo 224 do CPC, encerrando-se em 11/08/2022. Com isso, o recurso é tempestivo, razão pela qual rejeito a preliminar”.

Eis consulta realizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional no 5717, a qual comprova que a sentença foi disponibilizada no dia 27/07/2022:

Logo, conforme fundamentação constante no voto embargado, a sentença foi disponibilizada dia 27/07/2022, publicada dia 28/07/2022 e o prazo recursal passou a fluir em 29/07/2022, nos termos do artigo 224 do CPC, encerrando-se em 11/08/2022, razão pela qual, o recurso inominado é tempestivo.

Constou ainda na fundamentação do voto embargado que:

“Entretanto, quanto a indenização pelo dano moral, entendo que a condenação deve ser afastada, pois a sua caracterização encontra óbice no disposto no artigo 5o da Lei . 14046/2020, alterada pela Lei n. 14.186/2021, aplicável a presente caso.

Ora, houve a compra do pacote turístico que restou frustrada em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19.

Como medida legislativa para atenuar os efeitos das graves consequências trazidas pelo período pandêmico, foi editada a Lei n. 14046/2020, dispondo “sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19.”.

Em seu artigo 5o, a supracitada legislação prevê que:

“Art. 5o
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais,
aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.” (grifou-se)

Como a viagem estava marcada para o período de 15/08/2020 a 21/08/20200, inevitavelmente resta concluir que a hipótese se reveste de excludente de responsabilidade civil de caso fortuito ou de força maior, tornando incabível a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por dano moral”.

Em relação à alegação de que
“o dano moral não é em relação ao cancelamento do vôo como analisado por Vossa Excelência, mas sim, pela demora no reembolso mesmo diante da reclamação no Procon após ter passado 18 meses da data do cancelamento”
, é certo que a indenização a título de dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). Em que pese a patente falha na prestação do serviço, no caso, demora no reembolso, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de credito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Embargante não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023